Tribunal: TJDFT
Processo: 0002874-91.2011.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. BANCO ENDOSSATÁRIO. ACOLHIMENTO. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ENDOSSO MANDATO. ANÁLISE DE HIGIDEZ DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Havendo pedidos formulados em desfavor do Banco, com possibilidade de se averiguar sua responsabilidade à luz do Tema 463 do STJ, com potencial repercussão sob sua esfera jurídica em caso de eventual procedência, evidencia-se, com amparo na teoria da asserção, e ao contrário do contido na sentença, a legitimidade passiva do Banco endossatário, recaindo por ocasião do mérito a análise quanto à sua efetiva responsabilização.

2. Ocorrido o cancelamento administrativo dos protestos anteriormente à citação, revela-se evidente a perda superveniente do interesse de agir relativo ao pedido de cancelamento dos protestos.

3. À luz do entendimento firmado pelo STJ no âmbito do REsp Repetitivo n.o 1.063.474/RS (Tema 463/STJ), impõe-se à instituição bancária que recebe o título por endosso-mandato tomar precauções quanto ao protesto a ser efetivado, mediante análise da higidez do título apresentado pelo credor, com verificação do aceite e/ou exigência de comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, sob pena de também ser responsabilizada em caso de indevido protesto.

4. Em se tratando de demanda com pedido de declaração de inexistência de débito, incumbe às rés demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Incumbe às rés demonstrar a efetiva existência das dívidas que indicaram ter sido contraídas pela autora, mediante demonstração do aceite das duplicadas ou mesmo da comprovação da entrega das mercadorias.

5. Inexistindo elementos probatórios a indicar a existência, a validade e a higidez das duplicatas levadas a protesto, impõe-se declarar a inexistência das dívidas que ensejou os protestos, mediante responsabilização solidária das rés, tanto credora como a instituição bancária, à reparação por danos morais.

6. Em se tratando de realização de protesto indevido, o dano moral revela-se presumido, em caráter in re ipsa, por decorrer da própria ofensa, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo efetivamente experimentado a macular a honra objetiva da pessoa jurídica.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.